Tribunal: STF
Processo: RE 1587711
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% (seis por cento). Harmonia com a ADI nº 2.332/DF. Precatório complementar. Depósito insuficiente. Dispensa de novo precatório. Verificação de enquadramento nas situações admitidas de complementação ou suplementação de precatório. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se tratou da incidência de juros moratórios e compensatórios em ação de desapropriação, durante o período de parcelamento constitucional previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e da expedição de precatório complementar.
2.  O recorrente argumentou que os juros não poderiam ultrapassar 6% ao ano, conforme o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e que o art. 100 da Constituição foi desrespeitado ao ordenar a requisição de valores complementares sem expedição de novo precatório e citação prévia da Fazenda Pública.
3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão anterior para adequá-lo aos entendimentos firmados nos Temas nº 126 e nº 1073 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nos Temas RG nº 132 e nº 266, afastando a incidência de juros compensatórios durante o período do parcelamento constitucional e determinando que os juros compensatórios fossem de 12% até 11 de junho de 1997, e de 6% a partir dessa data.
II. Questão em discussão
4.  Há três questões em discussão: (i) saber se a incidência de juros compensatórios em desapropriação deve observar o limite de 6% ao ano, conforme o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941; (ii) definir se a ordem de requisição de valores complementares sem expedição de novo precatório e citação prévia da Fazenda Pública viola o art. 100 da Constituição da República; e (iii) estabelecer se a incidência de juros compensatórios durante o período de parcelamento constitucional é devida.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 126 dos Recursos Repetitivos, que estabelecem o limite de 6% ao ano para juros compensatórios a partir de 11 de junho de 1997.
6. No acórdão, recorrido afirmou-se que a situação dos autos, que trata de complementação de depósito insuficiente, difere do julgado no Tema RG nº 266 (RE nº 605.481/SP), não exigindo nova citação da Fazenda Pública para expedição de precatório, o que harmoniza-se com a jurisprudência do STF.
7. A vedação constitucional à expedição complementar de precatório visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamentos, não se aplicando à postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.
8. A reapreciação de fatos e provas para divergir da conclusão do Tribunal de origem sobre a natureza do depósito é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - Juízo ‘a quo’ que determinou incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação durante período do parcelamento constitucional previsto no artigo 78 do ADCT, expedindo-se precatório complementar - Decisório que merece subsistir em parte - Aplicação do disposto no citado art. 78 do ADCT, acrescentado pela EC nº 30/2000 - Valores dos precatórios pendentes na data da promulgação dessa Emenda (13/09/2000) e os decorrentes de ações ajuizadas até 31.12.99 que devem ser consolidados pelo seu valor real, observado titulo executivo judicial (principal, juros moratórios, compensatórios verbas da sucumbência), sendo liquidados no prazo máximo de dez anos, em prestações anuais, iguais sucessivas com correção monetária juros legais em continuação - Incidência dos juros compensatórios em continuação deliberada pelo Juízo ‘a quo’ que, destarte, não merece subsistir - Determinação de expedição de ofício requisitório complementar, observada ordem cronológica do principal que, de outro lado, não importa em qualquer afronta ao regramento constitucional pertinente - Hipótese em que nada impede, após constatação da insuficiência do depósito de parcela do precatório nos moldes da EC nº 30/2000, seja deliberada imediata complementação - Desnecessidade, outrossim, da expedição de novo precatório, devendo ser aproveitado anteriormente expedido, com preservação da ordem cronológica - Agravo provido em parte.” (e-doc. 22, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 100 da Constituição da República e art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

3.1. Argumenta que, “ainda que se entenda pela incidência de juros ao montante indenizatório, tal acessório não pode ultrapassar limite de 6% ao ano, conforme estabelece artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 (lei especial), afastando aplicação do Código Civil, conforme princípio da especialidade” (e-doc. 28, p. 9).

3.2. Salienta que “o artigo 100 da Constituição da República foi desrespeitado no momento em que se ordenou requisição de valores complementares sem expedição de novo precatório”, e que, “portanto, evidencia-se imprescindibilidade de citar previamente Fazenda Pública para opor embargos, consoante determina regramento processual, com fim de apurar nesse momento, existência efetiva ou não de eventual diferença para pagamento referente 1º 8º parcela da moratória constitucional” (e-doc. 28, p. 13-19).

3.3. Pede o provimento do recurso “por manifesta contrariedade ao artigo 78 do ADCT (combinado com art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), artigo 5º, incisos LIV LV, artigo 100, ambos da Constituição Federal, combinado com artigo 730 do Código de Processo Civil” (e-doc. 28, p. 20).

4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a Turma julgadora (e-doc. 36) e o Colegiado de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PÚBLICO - Devolução dos autos Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015) - Reapreciação das matérias arguidas no Resp 1.111.829/SP - Tema 126; REsp 1.118.103/SP - Tema 1073: RE 590.751/SP - Tema 132:; e RE 605 481/SP - Tema 266;
TEMA 126 do STJ - De acordo com esta tese (Petição nº 12344/DF): Índice de juros compensatórios na ação de desapropriação por utilidade pública de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão na posse - Necessidade de adequação do julgado - Índice de juros compensatórios a ser fixado de acordo com tese firmada pelo STJ com Julgamento da Proposta de Revisão do Tema nº 126;
TEMA 1073 do STJ (Petição nº 12344/DF): tese que afasta aplicação das Súmulas 12, 70 e 102 do Superior Tribunal de Justiça nas ações desapropriatórias posteriores a 12 de janeiro de 2000 - Considerando que a posse do bem, no caso dos autos, ocorreu em 30 março de 1992, os juros compensatórios fixados no acórdão deverão ser alterados para que incidam, desde a data da imissão provisória na posse, no percentual de 12% ao ano, até 11.06.1997, quando então, devem passar ser de 6º ao ano, afastados os juros compensatórios durante período do parcelamento constitucional, podendo ser cumulados com juros moratórios apenas até 12.01.2000;
TEMA 132 do STF - A presente tese declara que: ‘uma vez calculado precatório pelo valor real do débito. acrescido de juros legais, não há mais que se falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais sucessivas em que fracionado, desde que adimplidas tempo corrigidas monetariamente’ - Devedor encontra-se em mora com credor, ainda que beneficiado pela entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 30/2000, por meio do qual operou-se parcelamento do saldo remanescente por dez anos (art. 78 do ADCT) - Decisão que afastou a incidência de juros compensatórios no período do parcelamento;
TEMA 266 do STF - A tese fixada neste tema decidiu pela: ‘Expedição de Precatório Complementar. Necessidade de citação da Fazenda Pública. Ratificação da Jurisprudência’ -Hipótese dos autos diversa Complementação de deposito insuficiente;
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO - Reforma parcial do jugado, para readequá-lo quanto aos Temas 126 e 1073 do STJ - Acordão parcialmente reformado.” (e-doc. 38, p. 2-3). 

5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 40).

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pela 8ª Câmara de Direito Público no acórdão recorrido:

“(...) Pontua-se que no caso de ações como presente, em que se trata de desapropriação, restou definido percentual relativo aos juros compensatórios deverá respeitar índice de 12% ao ano, desde data da imissão provisória na posse do bem até 11.06.1997, quando então, devem passar ser de 6% ao ano, afastado os juros compensatórios durante período do parcelamento constitucional, podendo ser cumulados com juros moratórios apenas até 12.01.2000 (Petição nº 12344/DF, Tema nº 1073/STJ). 
No mais, observa-se que no presente caso v. Acórdão, no período do parcelamento constitucional instituído pela Emenda Constitucional nº 30/2000, determinou incidência tão somente dos Juros legais, nos estritos limites da norma constitucional transitória supra citada, afastado cômputo dos juros compensatórios (Tema nº 132 do STF).
De outro norte, nota-se que caso em tela difere do julgado no RE nº 605.481/SP (Tema 266) isso porque, cuida-se de hipótese de complementação de depósito insuficiente, ou seja, de pagamento aquém do devido, não se cuidando, portanto, de novo crédito, mas apenas complementação de valor para qual não preciso nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório. 
Deste modo, como no presente caso ação foi ajuizada em maio de 1991, devem incidir juros compensatórios de 12% ao ano, partir da data de imissão na posse, pois data de propositura da ação anterior 11/06/1.997 com cumulação de juros moratórios, uma vez que data de propositura da ação anterior 12/01/2000. No que se refere ao período posterior, devem-se observar julgamento de mérito da ADI nº 2332 que reconheceu constitucionalidade do percentual fixo de 6% previsto no art. 15-A 15-B do DL nº 3.365/41.
Isso posto, pelo meu voto readequá-se acórdão anterior (fls. 1987/2001) para, com base no art. 1.040, inc. II, do CPC, adequá-lo em conformidade Revisão do Tema 126 do STJ ao entendimento vinculante das Cortes Superiores dar parcial provimento ao recurso, para determinar que os juros compensatórios sejam de 12% desde imissão da posse até 11.06.1997, quando então, devem passar ser de 6% ao ano, afastado os juros compensatórios durante período do parcelamento constitucional, podendo ser cumulados com juros moratórios apenas até 12.01.2000.” (e-doc. 38, p. 10-12).

8. O Supremo Tribunal Federal assentou, em virtude do julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 126 dos Recursos Repetitivos, que a condenação deverá observar o limite de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 11/06/1997, data da edição da Medida Provisória nº 1.577, de 1997 e, no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento. 

8.1. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.398.409-ED-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 42.005-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).

8.2. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos RE nº 1.483.200/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/05/2024, p. 24/05/2024; e no RE nº 1.528.538-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/08/2025, p. 27/08/2025.

9. Em relação à alegação da “imprescindibilidade de citar previamente Fazenda Pública para opor embargos” (e-doc. 28, p.19), o Colegiado de origem assentou, a partir de elementos fático-probatórios, que a situação dos autos “difere do julgado no RE nº 605.481/SP (Tema 266) isso porque, cuida-se de hipótese de complementação de depósito insuficiente, ou seja, de pagamento aquém do devido, não se cuidando, portanto, de novo crédito, mas apenas complementação de valor para qual não preciso nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório” (e-doc. 38, p. 10-11, grifos nossos).

10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido”. Nesse sentido:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.466.730-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.484.170-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024).

11. Ademais, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:

“Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”
(ARE nº 1.491.413-RG/SP, Tema RG nº 1.360, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26/11/2024, p. 29/11/20224, grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
 (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 
(ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator